Tribunal: TJSP
Processo: 2133700-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Acolhimento. Exequente que fez inserir em seus cálculos a incidência de repetição de valores não admitidos pelo título judicial. Excesso de execução reconhecido. Homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Acolhimento. Exequente que fez inserir em seus cálculos a incidência de repetição de valores não admitidos pelo título judicial. Excesso de execução reconhecido. Homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial sem a inclusão dos indevidos valores mantida. Decisão agravada que não comporta modificação.
Como bem alinhavado pela r. decisão combatida, não assiste qualquer razão à recorrente, ao pretender incluir em seus cálculos a repetição dos valores correspondentes ao período em que sua margem consignável (RMC) permaneceu retida em sua folha de pagamento pelo réu, uma vez que tal condenação não foi imposta ao mesmo. Nessa esteira, pesado o esforço empregado pelo ilustre advogado da agravante, com destaque à boa técnica do trabalho por ele desenvolvido, a argumentação engendrada não convence sobre o alegado desacerto da r. decisão agravada, que fez aprofundada e escorreita leitura dos fatos e o seu adequado enquadramento jurídico, ao acolher a impugnação ofertada pelo executado e homologar o laudo pericial apresentado pelo contador do Juízo.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033096
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.146
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Nossa Senhora do Ó / 2a Vara Cível
Juiz(a): Fernanda Mendes Simões Colombini
Agravante(s): Ana Cristina da Silva
Agravado(a)(s): Banco BMG S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS, EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO.
EXEQUENTE QUE FEZ INSERIR EM SEUS CÁLCULOS A
INCIDÊNCIA DE REPETIÇÃO DE VALORES NÃO ADMITIDOS
PELO
TÍTULO
JUDICIAL.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
RECONHECIDO.
HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS
REALIZADOS
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
SEM
A
INCLUSÃO DOS INDEVIDOS VALORES MANTIDA. DECISÃO
AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO.
Como bem alinhavado pela r. decisão combatida, não assiste
qualquer razão à recorrente, ao pretender incluir em seus
cálculos a repetição dos valores correspondentes ao período em
que sua margem consignável (RMC) permaneceu retida em sua
folha de pagamento pelo réu, uma vez que tal condenação não
foi imposta ao mesmo. Nessa esteira, pesado o esforço
empregado pelo ilustre advogado da agravante, com destaque à
boa técnica do trabalho por ele desenvolvido, a argumentação
engendrada não convence sobre o alegado desacerto da r.
decisão agravada, que fez aprofundada e escorreita leitura dos
fatos e o seu adequado enquadramento jurídico, ao acolher a
impugnação ofertada pelo executado e homologar o laudo
pericial apresentado pelo contador do Juízo.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e reparação de danos,
ora em fase de cumprimento de sentença, promovida por ANA CRISTINA
DA SILVA contra BANCO DO BMG S/A, que acolheu a impugnação do
executado e homologou os cálculos elaborados pelo Contador Judicial, por
meio do qual reconheceu a existência de excesso de execução, subsistindo
um saldo a ser restituído ao executado no montante de R$ 4.461,35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Consta dos autos que a exequente moveu ação de declaratória
de inexistência de débitos c/c pedido de restituição de indébito e reparação
de danos em face do executado. Sustentou na inicial ser pensionista do
INSS, tendo efetuado um empréstimo consignado no valor de R$
20.000,00 com o réu, no entanto, só foi depositado em sua conta corrente
10% do avençado, ou seja, R$ 2.720,48. Asseverou não ter contratado esse
consignado porque não era essa operação que pretendida realizar, motivo
pelo qual devolveu a “TED” e ainda teve que custeá-la. Aduziu que foi
surpreendida com a venda casada e cobrança de um cartão de crédito não
solicitado, não entregue e não desbloqueado. Afirmou que a indevida
reserva de margem consignável sem autorização é conduta que impede a
realização de outro empréstimo, o que lhe causou prejuízos a serem
indenizados. Pediu a declaração de inexistência da relação jurídica com o
réu, cessando os débitos referentes à reserva de margem consignável
(RMC); pugnando pela devolução dos valores descontados indevidamente
e pela indenização por danos morais no valor de 10 vezes o valor de R$
2.720,48.
Após a contestação do réu, sobreveio a sentença que julgou
parcialmente o pedido da autora para o fim de de: “1. Liberar a Reserva de
Margem Consignada averbada no cadastro do INSS pelo sistema
DATAPREV, providência essa a ser tomada pelo réu no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
20.000,00; 2. Cancelar o cartão de crédito com reserva de margem
consignável; 3. Recalcular a forma de pagamento dos valores sacados, de
maneira que tenham como limite as taxas de juros pactuadas, e que o
crédito seja parcelado em tantas parcelas fixas quantas sejam necessárias
para a quitação do débito, respeitado como valor das parcelas o
percentual de 5% sobre o valor líquido da pensão da autora; 4. Reverter
os valores já pagos a título de reserva de margem consignável (RMC) para
amortização do débito da autora. Tendo em vista a sucumbência
recíproca, condeno a autora a arcar com 50% das custas e despesas
processuais, bem como 50% dos honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor da condenação. Condeno o réu a arcar com 50% das custas e
despesas processuais, bem como 50% dos honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da condenação. Tudo nos termos dos artigos 85, § 2°
e 86 do CPC, e respeitada a gratuidade.” (fls. 171/172).
Contra referida sentença, ambas as partes apelaram.
Por Acórdão proferido por essa Turma julgadora, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
foi parcialmente reformada nos seguintes moldes:
“Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
da autora para: a) declarar inexistente, em face da autora, os
débitos relacionados ao contrato de cartão de crédito com
reserva de margem consignável, afastando os itens 3 e 4 da r.
sentença; b) condenar o réu a devolver os valores já
descontados a título de reserva de margem consignável
(RMC) de forma simples com correção monetária a partir da
cada desembolso e juros de mora desde a citação e c)
condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a
título de reparação do dano moral por ela suportado. Esse
valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática desta
Egrégia Corte, desde a data da publicação desta decisão (STJ,
súmula 362), e acrescido de juros moratórios de um por cento
ao mês, desde a data da citação. Resta prejudicado o apelo do
réu, mantendo a r. sentença no tocante aos itens 1 e 2 (1.
Liberar a Reserva de Margem Consignada averbada no
cadastro do INSS pelo sistema DATAPREV, providência essa
a ser tomada pelo réu no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00; 2.
Cancelar o cartão de crédito com reserva de margem
consignável). Em razão da sucumbência mínima da autora,
condena-se o réu ao pagamento por inteiro das custas e das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, assim considerado o valor reparatório dos danos
morais, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.”
Posteriormente ao julgamento do recurso, o réu peticionou aos
autos para noticiar o cumprimento das obrigações impostas pelo julgado,
efetuando ainda o depósito judicial da quantia de R$ 13.496,23,
considerada como devida para tal finalidade, de acordo com a planilha
cálculo apresentada em anexo (fls. 261/262).
Não obstante, por considerar que a quantia depositada nos
autos pelo réu não se mostrava suficiente ao cumprimento da obrigação, a
autora deu início à fase de cumprimento de sentença, tencionado a
cobrança da quantia que entendia ainda lhe ser devida em razão da
condenação imposta ao réu, salientando que, segundo seus cálculos, ainda
subsitia uma diferença a ser paga pelo banco no valor estimado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4.461,33.
Intimado a efetuar o pagamento da referida quantia, o réu
efetuou o depósito do valor correspondente em Juízo e apresentou
impugnação. Em suma, aduziu que o valor cobrado pela exequente se
mostrava excessivo, posto ter realizado seus cálculos em evidente
desconformidade com o que restou definido pelo julgado. Alegou que a
correção incidente sobre o valor dos danos morais teria sido realizada pela
exequente com embasamento em data distinta daquela definida pelo
Acórdão, esclarecendo, por outro lado, que além da indevida atualização,
ela também se valeu de valor equivocado para efetuar seus cálculos em
relação aos danos materiais, ao tomar por embasamento os valores
registrados em seu holerite para delimitar a quantia liberada para fins de
Reserva de Margem Consignável, valores esses que não se confundem com
descontos e, portanto, não poderiam ser repetidos pelo executado, de
acordo com o que ficou estabelecido pelo julgado. Pugnado assim pelo
acolhimento da impugnação.
Por sua vez, a exequente se manifestou, rechaçando as
alegações do executado, aduzindo, em suma, que, de fato, a inclusão em
seus cálculos relacionada aos valores de Registro de Margem Consignada
constantes em sua folha de pagamento não se deram em razão dos
descontos feitos pelo réu, mas sim, pelo fato de o mesmo ter deixado de
providenciar o desbloqueio da margem consignável da autora, em evidente
desconformidade com o que havia sido determinado no julgado. Afirmou
que, na hipótese, a retenção feita pelo réu também deveria ser subtendida
como desconto, nos moldes em que estabelecidos pela sentença, uma vez
que, ao manter o bloqueio da margem consignável da autora, em evidente
descumprimento com o que havia sido imposto pela sentença, o executado
a impediu de utilizá-la para realização de novos empréstimos com outras
instituições. Por outro lado, reconheceu a ocorrência de erro quanto à data
utilizada para dar embasamento à correção dos danos morais, apresentando
nova planilha de cálculo com o valor correto, pugnado pela rejeição da
impugnação apresentada pelo réu, quanto à questão dos valores
correspondentes aos danos materiais.
Remetidos os autos à Contadoria Judicial, apurou-se que,
além da quantia já depositada nos autos principais, ainda subsistia um valor
a ser pago pelo executado na quantia de R$4.221,19 (pp. 85).
A exequente manifestou sua concordância com relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
cálculos realizados pelo expert (fl. 88).
Por sua vez, o executado impugnou os referidos cálculos,
sobre a afirmação de que o contador, assim como o fez a exequente, para
compor o resultado encontrado em relação ao dano material, também teria
se utilizado dos valores indicativos de margem consignável, valores esses
que não representam descontos, mas apenas indicam a quantia que a
exequente possui disponível para fins de contratação a esse título.
Frente a tais questionamentos, determinou-se o retorno dos
autos ao contador, para que refizesse seus cálculos, com embasamento
apenas nos valores que haviam sido descontados da folha de pagamento da
executada, de acordo com o que havia sido determinado em sentença.
Realizado o novo cálculo com tais diretrizes, o expert apurou
que, além do valor depositado inicialmente pela exequente, ainda subsistia
um saldo remanescente a ser pago pelo executado à autora, na irrisória
quantia de R$ 0,46 (fls. 102).
Em sua manifestação, o executado impugnante concordou
com os cálculos apresentados, autorizando que a quantia referente à ínfima
diferença apontada no laudo fosse descontada dos valores depositados
como garantia do juízo para oferecimento da impugnação.
Por outro lado, a exequente ratificou sua concordância quanto
à correção do primeiro cálculo, insistindo em sua tese de que a retenção da
Margem Consignável pelo banco executado também deve ser repetida,
conforme determinado pelo julgado.
Ao analisar a questão sobre o prisma dos questionamentos
feitos pelas partes, o nobre magistrado a quo, considerando que a repetição
dos valores representativos do bloqueio da margem consignável da autora
não haviam sido, de fato, autorizada pela sentença, acolheu a impugnação
apresentada pelo executado, homologando, para os fins do cumprimento de
sentença, o laudo apresentado pelo expert, produzido sem o computo dos
referidos valores, conforme se extrai do inteiro teor da r. decisão abaixo
reproduzida:
Vistos. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença,
que tem como exequente Ana Cristina da Silva e como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
executado Banco BMG S/A. O executado apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença a fls.61/70,
alegando excesso de execução, juntando planilha de débitos e
garantindo o juízo por meio de depósito judicial do valor
indicado pela exequente. Intimada, a exequente manifestou-se
a fls. 76/81. A fls. 82 foi determinado o encaminhamento dos
autos ao contador para aferição de eventual excesso de
execução. Os cálculos foram elaborados a fls. 85 e
contestados
pelo
executado,
o
que
ocasionou
o
reencaminhamento do processo ao contador. Foi apresentada
nova planilha de cálculos a fls. 102, tendo as partes se
manifestado a fls. 106/107 e 108/111. É o relatório. DECIDO.
É o caso de procedência da Impugnação. O executado foi
condenado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo a
"devolver os valores já descontados a título de reserva de
margem consignável (RMC) de forma simples com correção
monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde
a citação" (fls. 249 dos autos principais). Consta de referido
Acórdão que foram feitos descontos do benefício da autora
nos meses de competência de 12/2016, 01/2017, 02/2017,
03/2017 e 04/2017 (fls. 247, reportando-se aos documentos de
fls. 19/20).Também foi determinado pelo V. Acórdão que o
banco procedesse à liberação da Reserva de Margem
Consignada no cadastro do INSS. Percebe-se, dessa maneira,
que os descontos a título de margem consignada (cuja
devolução foi determinada pelo V. Acórdão, referentes ao
período de 12/2016 a 04/2017) não se confundem com a
existência,
no
extrato
de
recebimento
do
benefício
previdenciário, do campo Reserva de Margem Consignada,
cuja liberação no sistema do INSS foi igualmente determinada
pelo V. Acórdão. Em outras palavras, a existência do campo
Reserva de Margem Consignada no extrato de pagamento não
significa que houve o desconto daquela quantia do valor total
a ser recebido a título de benefício previdenciário. Analisando
os Históricos de Créditos do INSS juntados aos autos pela
exequente (fls. 05/19), verifica-se que os valores indicados
como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" não estão
sendo descontados do "Valor Total de MR do Período". A MR,
ou seja, mensalidade reajustada, consiste no valor atual do
benefício, sem quaisquer descontos (imposto de renda,
consignações, empréstimos bancários, débitos de pensões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
alimentícias, etc.) ou acréscimos (devolução de CPMF,
salário-família, etc.). Observando o valor líquido recebido,
verifica-se que a RMC não está sendo descontada, mas tão
somente os demais itens descritos. Do demonstrativo, conclui-
se que: "VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DE MR DO
PERÍODO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
CONSIGNAÇÃO
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
(QUANDOHOUVER) - EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC
(QUANDO
HOUVER)
-
CONTRIBUIÇÃOCENTRAPE
(QUANDO
HOUVER)
+
ADIANTAMENTO
P/
ARREDONDAMENTO DOCRÉDITO". Dessa forma, inviável
a devolução à exequente de quantias que não foram
aproveitadas pelo Banco, como a "Reserva da Margem
Consignável". Deve-se, unicamente, cumprir-se o V. Acórdão,
não se podendo dar a ele a interpretação pretendida pela
impugnada. Constata-se, contudo, em conformidade com as
alegações do impugnante, que este deve efetuar a devolução
dos valores descontados a título de "Empréstimo sobre a
RMC", no montante de R$ 10,00, referentes aos períodos de
01/2017, 02/2017, 03/2017,04/2017. Os demais danos
informados pela exequente a fls. 108/112 já foram ressarcidos
por ocasião do pagamento pelo executado da indenização por
danos morais, conforme arbitrado no v. Acórdão Portanto, de
rigor a homologação dos cálculos elaborados pelo Contador
do juízo a fls. 102. Posto isso,HOMOLOGO os cálculos
apresentados
pelo
contador
a
fls.102
e
JULGO
PROCEDENTE a presente Impugnação ao Cumprimento de
Sentença. Sucumbente, arcará a impugnada integralmente
com o pagamento das custas e despesas processuais, assim
como honorários advocatícios da parte adversa, estes ora
fixados em 10% sobre o valor postulado no presente
cumprimento de sentença, na forma do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil. Torno suspensa a exigibilidade da
condenação, na forma do artigo 98, parágrafo 3o, do Código
de Processo Civil, por ser a impugnada beneficiária da
Justiça Gratuita. Decorrido o prazo recursal, expeça-se
mandado de levantamento eletrônico do valor depositado a
fls. 72, sendo R$ 0,46 em favor da exequente Ana Cristina da
Silva, e o restante em favor do executado Banco BMG S/A,
obedecendo-se a ordem cronológica de feitos. Deverá o
interessado juntar aos autos o formulário MLE preenchido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
para confecção do mandado, nos termos do Comunicado
474/2017. Int.
Inconformada, a exequente recorre. Repisa a mesma antítese
defendida na origem. Alega que a decisão agravada contrariou o
julgamento do feito realizado nessa Instância, onde houve a condenação do
executado para providenciar a liberação de sua margem consignada. Insiste
em afirmar que o descumprimento dessa ordem autoriza a cobrança da
repetição do indébito em relação aos valores que permaneceram
bloqueados em favor do executado durante o período em que perdurou o
descumprimento da obrigação, principalmente, pelo fato de que, durante
esse período, a exequente foi tolhida de efetuar novos contratos em razão
do bloqueio indevido de valores efetuado pelo executado. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 101/106.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Como bem alinhavado pela r. decisão combatida, não assiste
qualquer razão à recorrente, ao pretender incluir em seus cálculos a
repetição dos valores correspondentes ao período em que sua margem
consignável (RMC) permaneceu retida em sua folha de pagamento pelo
réu, uma vez que tal condenação não foi imposta ao mesmo.
Nesse ponto, acertada a interpretação feita pelo i. magistrado
através da r. decisão atacada, ao afirmar que, ao contrário do quanto
suscitado pela agravante em suas razões, a retenção da Reserva de Margem
Consignada junto à sua folha de pagamento não se confunde com a efetiva
realização de descontos a esse título, e que, apesar de ter sido determinado
pelo julgado que o executado providenciasse o desbloqueio da referida
margem, essa ordem não admitiu a repetição desses valores em favor da
autora para o caso de descumprimento, razão pela qual, tais valores não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133700-43.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
poderiam mesmo serem considerados para fins de apuração do débito
exequendo, devendo, assim, prevalecer o cálculo apresentado pela planilha
confeccionada pelo expert às fls. 102, cuja homologação ora fica ratificada.
Desta feita, pesado o esforço empregado pelo ilustre advogado
da agravante, com destaque à boa técnica do trabalho por ele desenvolvido,
a argumentação engendrada não convence sobre o alegado desacerto da r.
decisão agravada, que fez aprofundada e escorreita leitura dos fatos e o seu
adequado enquadramento jurídico, ao acolher a impugnação ofertada pelo
executado e homologar o laudo pericial apresentado pelo contador do
Juízo.
Desnecessário, pois, maiores divagações sobre a questão,
tendo em vista que a r. decisão de primeiro grau está correta e
sublimemente fundamentada, razão pela qual fica aqui integralmente
ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP: Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.